Tribunal: TJPA
Processo: 0864827-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864827-29.2019.8.14.0301
APELANTE: RENATO CLAUDINO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (Num. 3513370 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei

Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.

2.
A disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (
propter laborem
), daí porque são de índole transitória e precária. Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

3. A partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções.

4. Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RENATO CLAUDINO DA SILVA
, devidamente representado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos do mandado de segurança nº
0864827-29.2019.8.14.0301

impetrado em face do Prefeito Municipal de Belém.

Em síntese, o impetrante visa o reconhecimento
do direito ao afastamento remunerado após 90 (noventa) dias do protocolo do seu pedido de aposentadoria, conforme preleciona o art. 169, da Lei Municipal n° 7.502/90 c/c art. 18, da Lei Orgânica do Município de Belém, por estar sofrendo violação de seu direito à manutenção de algumas parcelas salariais que compõem sua remuneração.

Aduziu ser servidor público efetivo do Município de Belém desde 12.07.1991, ocupando o cargo de Agente de Bem-Estar Social, devidamente concursado, conforme comprova o decreto de nomeação que anexa à inicial (ID14367282), e que tem mais de 28 anos de contribuição, sendo todo esse período trabalhado em atividade prejudicial à saúde ou à integridade física, conforme LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT (ID14367283) e PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP (ID

14367285).

Sustentou que, por cumprir os requisitos legais para aposentadoria, requereu aposentadoria voluntária especial em 01/07/2019 (processo administrativo nº: 20120/2019 – ID 14367286), mas que, após 5 (cinco) meses do requerimento, não teria nenhuma resposta do indeferimento ou deferimento do processo de aposentadoria, também tendo requerido junto a tal pedido seu afastamento das

atividades laborais, após 90 dias do protocolo do requerimento, nos termos do Art. 323, da Constituição do Pará e Art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, o que, até o momento, não lhe foi concedido.

Relatou que a Secretaria Municipal de Saúde - SESMA lhe informou que o afastamento seria nos termos do Art. 4º, §2º, da Instrução Normativa 002/2017- SEMAD (ID 14367287), a qual determina que, somente após a emissão de parecer jurídico pelo deferimento da aposentadoria, a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, devolverá os autos ao Órgão de origem (neste caso, a SESMA) para a comunicação do deferimento ao usuário, por meio do Formulário de ciência e de Opção de afastamento, o qual se dará mediante desconto de algumas vantagens do servidor, ditas de natureza
propter laborem
.

Discorreu que o art. 8º, da Instrução, trataria de maneira negligente todas vantagens dos servidores como se fossem transitórias, para fins de afastamento para aposentadoria, mas que, mesmo algumas vantagens com características transitórias como INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE TURNO, ABONO HPS E HPSM, ENTRE OUTRAS, os servidores recebem nos proventos, conforme demonstrariam os documentos de ID 14367589, alegando serem vantagens concedidas administrativamente pelo Município nos proventos dos servidores que atuam na área da saúde, e que, por isso, não haveria como negar que a Impetrante deverá recebe-las na inatividade, sendo incorporadas aos proventos.

Aludiu que outro exemplo de parcela dita de natureza transitória prevista na Instrução Normativa (Art. 8º, item 6) é o AMAT (ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE), porém que essa se trata de parcela de natureza permanente concedida a todos servidores do Município de Belém previsto no Art. 1º, do Decreto Municipal nº 44.184/2004, sendo tal vantagem paga às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal, e que o Município, ao regulamentar a questão, deixa claro que não se trata de verba de caráter transitório.

Destacou que, além de perder vantagens, perderia seus reflexos no TRIÊNIO, que equivale a 45% sobre a soma de tais vantagens, como demonstram as fichas financeiras que anexa à exordial (IDs 14367590 e 14367591). Esclareceu que o ato ilegal atacado na demanda não seria somente a demora na conclusão do processo administrativo e sim, também, a edição de instrução normativa que autoriza descontos indevidos de verbas de natureza alimentar.

O pedido de tutela de urgência (liminar) teve por finalidade a imediata salvaguarda de seu direito ao afastamento de suas atividades laborais, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, até a instituição definitiva de sua aposentadoria,
havendo sido deferido por meio de decisão de ID 14376585
,

ocasião em que foi deferido também o pedido de gratuidade processual.

Subsidiariamente, requereu fosse determinado o prazo de 30 (trinta) dias para a finalização de seu processo administrativo. Em sede definitiva, pugnou o Impetrante pela concessão da segurança, sendo ratificada a liminar eventualmente deferida.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança, conforme trecho a seguir:

“
III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
, em definitivo, revogando a liminar deferida, determinando
seja garantido o afastamento do Impetrante do exercício das funções de seu cargo enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração
, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou
propter laborem
).

Sem custas, eis que deferido o pedido de justiça gratuita na decisão de ID 14376585.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.
”

Em suas razões recursais o apelante aduz fazer jus à percepção de gratificações de natureza transitória durante a tramitação de seu processo de aposentadoria, sob o fundamento de que, ao passar definitivamente para a inatividade, voltaria a receber as referidas verbas, por se tratar de servidor da área da saúde.

Por tais motivos, requereu a reforma da sentença a fim de que receba integralmente sua remuneração até a conclusão do aludido processo administrativo.

Em suas contrarrazões a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

O
Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No presente caso, entendo que laborou com acerto o Juízo de 1º Grau, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (
Num. 3513370 - Pág. 1
). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei

Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, conforme a seguir transcrito:

“
Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII -
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei
;

Art. 169
-
Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei
.
”

Importante destacar que os dispositivos legais acima transcritos asseveram que não haverá prejuízo á remuneração do servidor público. Porém, relevante destacar a disposição legal acerca de vencimento e remuneração contida na Lei
7.502/1990:

“
Art. 52
- Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

(...)

§ 3º
- O vencimento é irredutível e a remuneração obedecerá ao limite e princípios previstos no artigo
37
, inciso
XV
, da
Constituição Federal
e no artigo 18, inciso XXII da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 53
- Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo Único
-
As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.
”

Nesse compasso, a disposição legal é expressa no sentido de que verbas de caráter transitório não integram a remuneração do servidor público, ao passo que essas
são concedidas pela Administração Pública a seus servidores em razão das condições excepcionais em que está sendo prestado um serviço comum (
propter laborem
), daí porque são de índole transitória e precária.
Ademais, o seu caráter transitório justifica a possibilidade de supressão sem que ocorra violação à irredutibilidade dos vencimentos.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER EVENTUAL.

1- A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e diz respeito à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho; sendo, portanto, uma vantagem pro labore faciendo; 2-
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito, nos termos do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3-
O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta seu caráter de eventualidade, sendo vantagem que não integra a remuneração e não deve ser incorporada à aposentadoria, salvo previsão legal nesse sentido
;

(...)

(2018.01427347-83, 189.280, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 2018-05-03).”

De mais a mais, em se tratando de aposentadoria especial, como no caso em tela, em que o servidor, em serviço é submetido a contato com ambientes, por exemplo, insalubres, a Lei n. 7.502/1990 também preceitua:

“
Art. 66
- Ao funcionário que exercer atividades, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, será concedida uma gratificação sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da lei.

(...)

Art. 67
- O funcionário que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação.
Ver tópico (5 documentos)

Parágrafo Único
-
O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
”

Assim, a partir do momento em que o servidor público passa a não ter mais contato com ambientes do tipo insalubre
ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, cessa o direito ao recebimento da gratificação. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções.

Esse é também o entendimento do
parquet
de 2º Grau, conforme trecho a seguir:

“Portanto, conclui-se que o ordenamento jurídico pátrio não alberga a percepção da gratificação de parcelas transitórias ou propter laborem na pendência do afastamento do servidor que aguarda a conclusão de seu processo administrativo de aposentadoria.

Isso porque as aludidas verbas são dotadas de natureza indenizatória incompatíveis com o afastamento das funções, período no qual o servidor não se encontra trabalhando em locais insalubres nem tampouco exposto a fatores de risco, condições estas que justificavam a percepção de tais parcelas quando em atividade.

Assim, resta evidente o acerto da sentença recorrida, que

concedeu a segurança pleiteada fazendo expressa ressalva quanto às parcelas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem) incompatíveis com a situação fática de afastamento do servidor.”

Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária. Por isso, entendo que decidiu com acerto o Juízo de 1º Grau.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, em consonância com o parecer ministerial, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020